Tribunal: TJPA
Processo: 0802406-62.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2021-04-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802406-62.2021.8.14.0000
PACIENTE: ANDREW LUIS CONCEICAO FILGUEIRAS

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. ART. 155, §1º E § 4º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

-
Extrai-se da denúncia que,
no dia 11/03/2021, por volta das 04h, na Rua Senador Antônio Lemos, bairro Centro, nas Lojas Americanas, em Castanhal, o paciente e os denunciados Magno Lopes da Cruz e Robson Cleyton de Souza Janser, mediante concurso de pessoas, com destruição ou rompimento de obstáculo e durante o repouso noturno, subtraíram para si 14 (quatorze) notebooks, marca Samsung, 04 (quatro) notebooks, marca Multilaser, 04 (quatro) brinquedos diversos, 01 (uma) caixa de som 400W, marca AMVOX, 01 (uma) caixa de som, marca Easy Sound, 01 (uma) caixa de som 250W, marca AMVOX, 01 (um) PlayStation 4, 11 (onze) relógios, marcas diversas, 24 (vinte e quatro) aparelhos celulares, marca Motorola, 27 (vinte e sete) aparelhos celulares, marca Samsung, 02 (dois) aparelhos celulares, marca Nokia, 08 (oito) aparelhos celulares, marca Positivo, 03 (três) aparelhos celulares, marca LG, 02 (dois) aparelhos celulares, marca Philco, 06 (seis) aparelhos celulares, marca MultiLaser, 01 (um) autorrádio, marca Multilaser, 09 (nove) pares de calçados diversos, 01 (um) monitor, marca Samsung, 27 polegadas, 15 (quinze) tablets, marca Samsung, 08 (oito) tablets, marca How, 03 (três) tablets, marca Positivo, 01 (um) aparelho HeadPhone, marca Mobile, 01 (um) suporte para TV, bem como 68 (sessenta e oito) pares de peças de vestuário, das Lojas Americanas, tendo os denunciados sido autuados como incursos no art. 155, §1º e § 4º, I e IV, do Código Penal Brasileiro.
Efetuado o rastreamento de um dos celulares subtraídos, a polícia conseguiu chegar aos acusados e apreender os bens subtraídos em poder destes.

-
Não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão
que homologou o flagrante e decretou a prisão preventiva do paciente (fls. 62-63 ID nº 4780512),
de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal, não tendo o juízo coator, diferente do que alegou a defesa, afirmado que o paciente ostentava antecedentes criminais.

INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08, DESTA CORTE.

- A situação fática revelada nos autos impede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas. As condições pessoais favoráveis que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP, nos termos da súmula nº 08, do TJPA.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

A Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar
impetrado por advogado em favor de
ANDREW LUIS CONCEICAO FILGUEIRAS
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal nos autos do processo judicial eletrônico nº 0801184-14.2021.8.14.0015.

O impetrante informa que o paciente fora preso em flagrante delito em 11/03/2021, acusado da prática do crime inserto art. 155, §4º, I, do CP. O flagrante fora homologado e convertido em prisão preventiva.

Suscita
constrangimento ilegal, porque inexistem os requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar
, destacando que
“Não há nenhuma indicação, no caso concreto, ou análise das circunstâncias pessoais do paciente na fundamentação do Juízo Coator.”
, uma vez que
“o paciente não ostenta antecedentes criminais e, portanto, suas qualificações não dão guarida a fundamentação apresentada pelo Juízo de piso.”.

Subsidiariamente, sustenta ser plenamente cabível a aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319).

Declina que o paciente ostenta
condições pessoais favoráveis
: trabalho lícito, residência fixa e primário.

Por tais razões, requer
liminar
para que seja expedido o competente alvará de soltura. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo,
destacando que deseja ser intimado da sessão de julgamento definitivo de mérito para sustentar oralmente.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 18-76.

Distribuídos os autos, o juiz convocado Altemar da Silva Paes determinou sua redistribuição à minha relatoria, por prevenção ao HC nº 0802226-46.2021.8.14.0000 (fl. 78 ID nº 4788641).

Reservei-me
para apreciar o pedido de liminar após as informações da autoridade coatora (fls. 81-83 ID nº 4801837), as quais foram prestadas às fls. 89-90 (ID nº 4848327), sendo colacionados documentos de fls. 91-344.

Indeferi a liminar
(fls. 345-347 ID nº 4854933).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e

denegação da ordem
(fls. 350-354 ID nº 4903466).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

Extrai-se da denúncia que,
no dia 11/03/2021, por volta das 04h, na Rua Senador Antônio Lemos, bairro Centro, nas Lojas Americanas, em Castanhal, o paciente e os denunciados Magno Lopes da Cruz e Robson Cleyton de Souza Janser, mediante concurso de pessoas, com destruição ou rompimento de obstáculo e durante o repouso noturno, subtraíram para si 14 (quatorze) notebooks, marca Samsung, 04 (quatro) notebooks, marca Multilaser, 04 (quatro) brinquedos diversos, 01 (uma) caixa de som 400W, marca AMVOX, 01 (uma) caixa de som, marca Easy Sound, 01 (uma) caixa de som 250W, marca AMVOX, 01 (um) PlayStation 4, 11 (onze) relógios, marcas diversas, 24 (vinte e quatro) aparelhos celulares, marca Motorola, 27 (vinte e sete) aparelhos celulares, marca Samsung, 02 (dois) aparelhos celulares, marca Nokia, 08 (oito) aparelhos celulares, marca Positivo, 03 (três) aparelhos celulares, marca LG, 02 (dois) aparelhos celulares, marca Philco, 06 (seis) aparelhos celulares, marca MultiLaser, 01 (um) autorrádio, marca Multilaser, 09 (nove) pares de calçados diversos, 01 (um) monitor, marca Samsung, 27 polegadas, 15 (quinze) tablets, marca Samsung, 08 (oito) tablets, marca How, 03 (três) tablets, marca Positivo, 01 (um) aparelho HeadPhone, marca Mobile, 01 (um) suporte para TV, bem como 68 (sessenta e oito) pares de peças de vestuário, das Lojas Americanas, tendo os denunciados sido autuados como incursos no art. 155, §1º e § 4º, I e IV, do Código Penal Brasileiro.
Efetuado o rastreamento de um dos celulares subtraídos, a polícia conseguiu chegar aos acusados e apreender os bens subtraídos em poder destes.

Nesse sentido, s
abe-se que
a prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

Não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão
que homologou o flagrante e decretou a prisão preventiva do paciente
(fls. 62-63 ID nº 4780512),
de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema
a garantia da ordem pública e a aplicação da lei pena
l, não tendo o juízo coator, diferente do que alegou a defesa, afirmado que o paciente ostentava antecedentes criminais, como se observa:

“Processo: 0801184-14.2021.8.14.0015

1. MAGNO LOPES DA CRUZ, ANDREW LUIS CONCEIÇÃO FIGUEIRAS e ROBSON CLEYTON DE SOUZA JANSER
foram presos em flagrante delito pela prática do crime tipificado no artigo 155, §4º, I, do Código Penal.

Consta que os custodiados subtraíram diversos bens do estoque e do salão de vendas das Lojas Americanas.

Efetuado o rastreamento de um dos celulares subtraídos, a polícia conseguiu chegar a uma casa e recuperou os bens furtados em poder dos custodiados.

É o relatório. Decido.

2.
A prisão em flagrante deve ser mantida.

Com efeito, os autuados foram presos na situação de flagrante, descrita no artigo 302, do Código de Processo Penal.

Por outro lado, foram cumpridos os requisitos formais para a lavratura do auto de prisão em flagrante, expedida a nota de culpa e comunicada a prisão a este juízo no prazo legal, bem como os presos foram cientificados de seus direitos constitucionais.

Ante o exposto, com amparo nos artigos 5º, LXII, LXIII e LXIV da Constituição Federal, e 301 e seguintes do Código de Processo Penal,
homologo o auto de prisão em flagrante lavrado em desfavor de MAGNO LOPES DA CRUZ, ANDREW LUIS CONCEIÇÃO FIGUEIRAS e ROBSON CLEYTON DE SOUZA JANSER.

3.
Outrossim, as prisões preventivas devem ser decretadas.

A Constituição Federal estabelece que ninguém será privado de sua liberdade sem o devido processo legal, acolhendo, também, o princípio da presunção de inocência, segundo o qual ninguém será considerado culpado até decisão condenatória irrecorrível.

Assim é que, fortalecendo tais princípios segue preceituando que a prisão somente ocorrerá em flagrante ou no caso de ordem escrita e fundamentada de autoridade judicial, quando não admitida a liberdade provisória, impondo ao juiz o dever de relaxar a prisão ilegal e garantindo àquele que tem sua liberdade de locomoção ameaçada ou violada a concessão de
habeas corpus
(artigo 5º, LXI, LXV, LXVI e LXVIII).

Nessa esteira, tem-se que a prisão cautelar, nas hipóteses em que ela é admissível, só deve subsistir em casos excepcionais, nos quais, além do
fumus comissi delicti
, que corresponde à prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, faça-se presente o
periculum libertatis
, isto é, nas situações em que a aplicação de medida cautelar diversa da prisão seja insuficiente para se garantir a ordem pública e/ou econômica, para conveniência da instrução criminal ou para se assegurar a aplicação da lei penal, ou ainda, até que se identifique o preso (artigos 282, 283, 311, 312, 313 e 319 do Código de Processo Penal).

Por sua vez, o auto de apresentação e apreensão e os depoimentos colhidos no auto de prisão em flagrante, por ora, provam a materialidade dos crimes e, estes últimos (depoimentos) fornecem indícios de que os autuados sejam os autores.

De outro lado, necessária a prisão preventiva do autuado para garantia da ordem pública e aplicação de lei penal.

Considero a constatação de que
dois dos autuados
possui antecedentes criminais, um inclusive em crime de roubo, o que nos permite inferir que suas liberdades representam risco a ordem pública.

Destarte, tendo em vista qual a liberdade dos autuados representa risco à ordem pública e aplicação da lei penal, com fundamento nos artigos 282, 310, II, e 311 e seguintes, do Código de Processo Penal,
converto a prisão em flagrante de MAGNO LOPES DA CRUZ, ANDREW LUIS CONCEIÇÃO FIGUEIRAS e ROBSON CLEYTON DE SOUZA JANSER em prisão preventiva. Expeçam-se os mandados de prisão.

4.
Oficie-se a autoridade policial comunicando-a desta decisão.

5.
Em razão de uma queda de energia, a internet do fórum foi comprometida, não sendo possível realizar nesta data as audiências de custódia, razão pela qual já designo o dia 15/03/2021 às 09:30h, via videoconferência na plataforma TEAMS.

Castanhal-PA,

Adelina Luiza Moreira Silva e Silva

Juíza de Direito respondendo pela 1ª Vara Criminal

da Comarca de Castanhal – mat. 5570-0

Ato de designação: Portaria n. 0397/2021-SJ/PA”

De fato, a conduta do agente - seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime – revela inequívoca periculosidade, sendo imperiosa a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

A meu sentir, portanto, o juízo
a quo
fundamentou devidamente a custódia cautelar do paciente, na medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312, do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88.

As condições pessoais favoráveis

que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP. Nesse diapasão, é o teor da súmula nº 08, desta Corte:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”.

A situação fática revelada nos autos impede a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
previstas no art. 319, do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade dos crimes e circunstâncias dos fatos, segundo a regra do art. 282, II, do CPP,
além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.

A propósito, destaco jurisprudência no mesmo sentido:

EMENTA: HABEAS CORPUS - FURTO MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO E FURTO MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO E QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO - PRISÃO PREVENTIVA - APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS - IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO DEMONSTRADA - EXCESSO DE PRAZO - INOCORRÊNCIA - INSTRUÇÃO ENCERRADA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. Demonstrado que a segregação cautelar é necessária e adequada ao caso em tela, ante a presença dos requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, não há que se falar na aplicação de medidas cautelares diversas. Se a autoridade judiciária vem imprimindo a celeridade possível ao processo, inexiste demora excessiva a amparar a alegação de constrangimento ilegal.

(TJ-MG - HC: 10000180127185000 MG, Relator: Flávio Leite, Data de Julgamento: 27/03/2018, Data de Publicação: 06/04/2018)

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço da impetração e denego a ordem.

É como voto.

Belém (PA), 26 de abril de 2021.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 26/04/2021